Tribunal: TJPA
Processo: 0809481-30.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809481-30.2018.8.14.0301

APELANTE: OLINDA MELO DE MIRANDA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL nº 0809481-30.2018.8.14.0301

Juízo de origem:
7ª Vara Cível e Empresarial da Capital, Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Recorrente:
OLINDA MELO DE MIRANDA

Advogado do recorrente:
Cássio Bitar Vasconcelos

Recorrido:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Advogado do recorrido:
Lucimary Galvão Leonardo

Relatora:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO PARA ASSINATURA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INADIMPLEMENTO DE FATURAS. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. VALIDADE DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

I - Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora e procedente a reconvenção apresentada pela concessionária de energia elétrica.

II - A autora alega ter sido coagida a assinar termo de confissão de dívida em razão da ameaça de corte do fornecimento de energia.

III - Contudo, não houve prova suficiente nos autos que indicasse a existência de coação ou vício de consentimento na assinatura do termo de confissão de dívida, sendo a cobrança e eventual suspensão do serviço justificadas pela inadimplência da autora.

IV - O termo de confissão de dívida é válido e eficaz, não havendo elementos que justifiquem sua anulação, tampouco a existência de dano moral.

V - Recurso conhecido e não provido. Manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora e procedente a reconvenção.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0809481-30.2018.8.14.0301

Juízo de origem:
7ª Vara Cível e Empresarial da Capital, Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Recorrente:
OLINDA MELO DE MIRANDA

Advogado do recorrente:
Cássio Bitar Vasconcelos

Recorrido:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Advogado do recorrido:
Lucimary Galvão Leonardo

Relatora:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por OLINDA MELO DE MIRANDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou improcedentes os pedidos da autora e procedente a reconvenção apresentada pela parte ré, EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Em sua petição inicial, a autora alegou que, apesar do elevado consumo de energia em sua residência, os valores das faturas se tornaram exorbitantes e impossíveis de serem quitados. Destacou que, em 9 de novembro de 2016, foi coagida a realizar um parcelamento no valor de R$ 20.192,31 (vinte mil, cento e noventa e dois reais e trinta e um centavos), dividido em 60 (sessenta) parcelas de R$ 294,87 (duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos). Argumentou que, diante da ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica, foi forçada a assinar o termo de confissão de dívida. Requereu a anulação desse termo, a declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a inversão do ônus da prova e a concessão de tutela antecipada para evitar o corte do serviço.

Na contestação, a ré sustentou a regularidade da cobrança e negou qualquer coação na assinatura do termo de confissão de dívida, afirmando que o parcelamento foi realizado de forma voluntária pela autora. Em sede de reconvenção, a ré requereu a condenação da autora ao pagamento de R$ 27.939,42 (vinte e sete mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos), correspondente às faturas de consumo de energia em aberto.

A sentença proferida pelo Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos da autora, destacando que não houve comprovação de coação ou vício de consentimento na assinatura do termo de confissão de dívida, e considerou legítima a interrupção do fornecimento de energia em caso de inadimplemento. Além disso, a sentença julgou procedente a reconvenção, condenando a autora ao pagamento de R$ 27.939,42 (vinte e sete mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos), acrescidos de multa contratual, juros de mora e correção monetária.

Inconformada, a autora interpôs apelação, reiterando que a assinatura do termo de confissão de dívida foi resultado de coação, tendo em vista a situação de vulnerabilidade que enfrentava, especialmente por ser idosa e ter um filho com deficiência. Defendeu que a coação resultou na assinatura de um contrato oneroso, o que deveria conduzir à sua anulação nos termos do art. 171, II do Código Civil. Além disso, argumentou que a suspensão do fornecimento de energia, sob as circunstâncias do caso, caracterizaria tratamento abusivo e desrespeitoso, passível de reparação por danos morais.

Em contrarrazões, a EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. reafirma a regularidade do procedimento adotado e a inexistência de coação na assinatura do termo de confissão de dívida. Pugna pela manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora e procedente a reconvenção.

É o que importa relatar.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2024.

Desa. Gleide Pereira de Moura
Desembargadora Relatora

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0809481-30.2018.8.14.0301

Juízo de origem:
7ª Vara Cível e Empresarial da Capital, Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Recorrente:
OLINDA MELO DE MIRANDA

Advogado do recorrente:
Cássio Bitar Vasconcelos

Recorrido:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Advogado do recorrido:
Lucimary Galvão Leonardo

Relatora:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca a recorrente a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela Autora, destacando a ausência de provas que corroborassem a alegação de coação ou vício de consentimento no ato de assinatura do termo de confissão de dívida.

Sustenta a recorrente que suas faturas de energia elétrica eram exorbitantes e que, devido à impossibilidade de pagamento, acumulou 14 faturas em aberto. Diante desse cenário, alegou ter sido coagida a assinar um termo de confissão de dívida no valor de R$ 20.192,31 (Vinte mil cento e noventa e dois reais e trinta e um centavos), parcelado em 60 vezes, sob ameaça de corte do fornecimento de energia. Pleiteou, ainda, a anulação do referido termo, a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

Todavia, após análise dos autos, constato que a sentença de primeiro grau não merece reforma. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica, como prestadora de serviços públicos, é de natureza objetiva, conforme disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No entanto, para que seja reconhecida qualquer irregularidade na cobrança ou na execução do serviço, necessário se faz que a parte autora comprove a existência de defeito na prestação do serviço ou vício de consentimento no negócio jurídico celebrado, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DECORRENTE DE COBRANÇAS ABUSIVAS E INTERRUPÇÃO INDEVIDA. PRETENSÃO CONDENATÓRIA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELA AUTORA, VISANDO À REFORMA INTEGRAL DO JULGADO. 1) No caso concreto, a Autora alega que, após a substituição do medidor em sua residência, houve um aumento substancial do faturamento, destacando que a Ré, apesar de diversos pedidos administrativos, não realizou qualquer vistoria no relógio, constrangendo-a a assinar termo de confissão de dívida, o qual não foi pago, razão pela qual foi interrompido o serviço. 2) Em que pese se tratar de relação de consumo, não se dispensa o consumidor do ônus da prova mínima do fato constitutivo de seu alegado direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 3) Incidência do Verbete Sumular nº 330, deste e Tribunal de Justiça: ¿Os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito.¿ 4) Inversão do ônus da prova que não é automática (ope legis), no caso de vício do serviço, mas sim determinada judicialmente (ope judicis), quando presentes as condicionantes legais, não tendo sido deferida na presente demanda. 5) Destarte, competiria à parte Autora, portanto, demonstrar a irregularidade da cobrança, ônus do qual não se desincumbiu, devendo ser destacado que, ao deixar de requerer a produção de prova pericial no medidor, deixou de comprovar que o equipamento instalado na sua estava defeituoso, sendo regular a medição do consumo de energia elétrica no período impugnado. 6) RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APL: 00012753920208190208, Relator: Des(a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO, Data de Julgamento: 15/09/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2021)

A Apelante não apresentou provas suficientes que indicassem a coação alegada, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que foi obrigada a assinar o termo de confissão de dívida sob ameaça de corte no fornecimento de energia. Além disso, a própria Apelante admitiu, em sua peça inicial, a existência de 14 faturas em aberto, o que, por si só, justificaria a adoção de medidas pela concessionária para regularizar a situação, incluindo a interrupção do serviço, conforme autorizado pela Lei nº 8.987/95, artigo 6º, § 3º.

Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

§ 2o A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço.

§ 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,

II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.

§ 4º A interrupção do serviço na hipótese prevista no inciso II do § 3º deste artigo não poderá iniciar-se na sexta-feira, no sábado ou no domingo, nem em feriado ou no dia anterior a feriado.
(Incluído pela Lei nº 14.015, de 2020)

A simples discordância com o valor das faturas, sem a devida demonstração de erro ou abuso por parte da Ré, não configura razão suficiente para anulação do débito ou reconhecimento de dano moral.

Ademais, não há que se falar em inexistência de débito ou de ato ilícito por parte da Ré que ensejasse reparação por danos morais, visto que a cobrança realizada se deu no exercício regular de um direito. O instrumento de confissão de dívida assinado pela Apelante é válido e eficaz, não havendo elementos que justifiquem sua anulação, motivo pelo qual também deve ser mantida a procedência do pedido reconvencional, que determinou o pagamento do débito em questão.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Belém, de de 2024.

Desa. Gleide Pereira de Moura
Desembargadora Relatora

Belém, 19/09/2024